Tribunal: TJDFT
Processo: 0014581-65.2016.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014581-65.2016.8.07.0009 RECORRENTE: WILLIAM DOUGLAS VITAL RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS PELO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DO JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA PRESENÇA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE EXAME DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A lei exige apenas a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para sentença de pronúncia, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal. 2. Consoante preconiza o art. 414 do Código de Processo Penal, “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”, o que não se verifica na hipótese lançada aos autos, pois os elementos probatórios colacionados aos autos são suficientes para a admissibilidade da acusação. 3. Somente se justifica a absolvição sumária quando formado juízo de certeza acerca das hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, sendo certo que, na dúvida, o magistrado deve pronunciar o réu, mormente porque, nessa fase do procedimento do júri, rege o princípio in dubio pro societate. 4. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 23, inciso II, 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, e 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição do crime de homicídio em razão de excludente de ilicitude. Defende que houve legítima defesa após agressão injusta e atual, tendo utilizado os meios necessários e disponíveis no momento do fato, conforme exposto no artigo 25 do CP. Embora tenha interposto o recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional, deixou de colacionar julgados a titulo de paradigmas com o intuito de fundamentar sua irresignação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 23, inciso II, 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, e 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015